Tribunal: TCU
Processo: 007.507/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4363/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.507/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Soares Zambelli Ferretti (XXX.909.917-XX); Creuza Rachel Vicente (XXX.462.247-XX); Danilo de Lima Camelo (XXX.546.294-XX); Eder Goncalves (XXX.405.627-XX); Jarilson Lopes Goncalves (XXX.056.107-XX); Joao Paulo da Silva Valdo (XXX.708.887-XX); Luis Carlos Lopes Junior (XXX.265.928-XX); Mariana Ferreira Pereira de Araujo (XXX.561.198-XX); Marina Cunha Silva Pazolini (XXX.334.187-XX); Renato Graciano de Paula (XXX.897.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.